Tribunal: STF
Processo: RE 1306561
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Quinquênio. Base de cálculo. Ausência de repercussão geral. Natureza jurídica da verba. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 764.332/SP-RG, Tema nº 702, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão referente à natureza salarial de determinadas verbas (gratificação fixa, gratificação extra, gratificação extraordinária, abono) que devem compor a base de cálculo do quinquênio de servidor.



    2. A discussão acerca da natureza salarial de determinadas verbas não prescinde do reexame da legislação local pertinente ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.